Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738990-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: AVANTE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI E COMERCIO EIRELI, JEDER LUCIANO SANTOS, ELAINE XAVIER FERNANDES DE CASTRO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0713240-05.2021.8.07.0003, ajuizada contra AVANTE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI E COMERCIO EIRELI - ME, JEDER LUCIANO SANTOS, ELAINE XAVIER FERNANDES DE CASTRO SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de decretação de fraude à execução (ID 141146672): “Ao ID 136618135, o exequente requer declaração de fraude à execução, tendo em vista a venda de imóvel que era de propriedade dos executados durante o curso desta execução. É o breve relato. Decido. Inicialmente, conforme o disposto no art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução nas seguintes hipóteses: I – quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sito averbada no respectivo registro público, se houver; II – quanto tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III – quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi argüida a fraude; IV – quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V – nos demais casos expressos em lei. Observo que no registro do imóvel, certidão de ônus que se encontra acostada ao ID 136618136, não consta qualquer averbação referente à pendência do presente processo de execução ou a respeito de ato de constrição judicial. Saliento, por oportuno, que a averbação de recebimento de execução e de atos de constrição judicial nos registros dos bens de propriedade do executado é de responsabilidade do exequente, na forma dos artigos 828 e 844, ambos do CPC. Ademais, não se pode deduzir que, ao tempo da alienação, o presente processo seria capaz de reduzir o executado à insolvência. Ainda, não obstante não terem sido encontrados bens suficientes à quitação da dívida, não basta à decretação da fraude em execução a simples insolvência do devedor, pois, em conformidade com a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido, indefiro o pedido de decretação de fraude à execução. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Na oportunidade, abro prazo de 1 (um) dia para ciência”. Em seu agravo, o agravante alega que, existindo ação capaz de levar o devedor a insolvência, a alienação do bem realizada nesse período, nos leva a caracterização de fraude à execução. Assevera não ser necessária a averbação nos casos do art. 792, IV, do CPC, e que a comprovação de insolvência já foi feita nos autos, antes mesmo da venda, haja vista, que não foram encontrados bens passíveis de penhora, nem nas diligências do oficial, nem nas pesquisas realizadas pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, e por fim, não foi apresentado nenhum bem pelos agravados para satisfazer o débito. Assim, requer seja decretada a fraude à execução e que seja anulada a venda do imóvel de matrícula no 294585, tendo em vista a venda no curso do processo de execução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Preparo juntado no ID 41379033. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2022 17:03:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador